Tribunal: STF
Processo: HC 256619
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus por entendê-lo incabível como sucedâneo de revisão criminal, bem como por não identificar hipótese de concessão da ordem de ofício. A defesa reiterou argumentos relativos à primariedade e confissão do paciente, com suposta elegibilidade a Acordo de Não Persecução Penal, alegada ausência de prova da composição mínima para configuração de organização criminosa e pedido de redimensionamento da pena e fixação de regime inicial aberto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se estão presentes ilegalidades evidentes que justifiquem a concessão da ordem de ofício; (iii) determinar se há ilegalidade na condenação por organização criminosa e na dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O habeas corpus não se presta a substituir a revisão criminal para desconstituir decisão penal condenatória transitada em julgado, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    A concessão da ordem de ofício em habeas corpus pressupõe a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia verificável de plano, o que não se identifica no caso concreto.



    A alegação de ausência de número mínimo de integrantes para configuração de organização criminosa foi afastada pelas instâncias ordinárias, que fundamentaram a existência de estrutura hierarquizada e atuação conjunta de mais de quatro pessoas.



    A tese de que o paciente deveria ter sido beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise na via estreita do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.



    A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das consequências do crime de estelionato e a fixação do regime inicial observou os critérios legais do art. 33 do Código Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação transitada em julgado.



    A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de ilegalidade flagrante ou situação teratológica, o que não se verifica no caso.



    A configuração do crime de organização criminosa prescinde da denúncia contra todos os integrantes, bastando a demonstração da atuação de ao menos quatro pessoas de forma estável e estruturada.



    A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade do julgador de origem, sendo legítima quando devidamente fundamentada nos elementos dos autos.